Tribunal: TJDFT
Processo: 0717512-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717512-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUISIO REINALDO MOURA SILVA AGRAVADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALUISIO REINALDO MOURA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0718353-04.2025.8.07.0001, deferiu o pedido liminar de reintegração da parte autora na posse do imóvel descrito na inicial. O agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a decisão liminar de reintegração de posse até o julgamento do recurso e da ação anulatória em curso, e, no mérito, a confirmação da antecipação deferida. Intimado para se manifestar sobre a perda do objeto recursal diante da tutela de urgência proferida em seu benefício na ação anulatória, o agravante afirmou em petição de ID 71720316 que referida decisão não esclareceu a extensão dos efeitos em relação à desocupação voluntária do imóvel, preservando o interesse recursal. É o relatório. DECIDO. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 71447205): Trata-se de ação de reintegração de posse de imóvel, em virtude consolidação do bem em poder do credor fiduciário. Os requisitos para o deferimento da liminar de reintegração de posse com base na Lei no 9.514/97 são a comprovação da inadimplência do devedor e sua regular constituição em mora, e ainda, a comprovação da consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. A autora alega ter firmado com a parte ré, ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA referente ao imóvel consistente no apartamento 101, Lote 3, Quadra C6, Residencial Novitá, Setor Central, Taguatinga/DF. Vencidas as parcelas, elas não foram pagas e a ré incorreu em mora. Em consequência, o autor seguiu os procedimentos de notificação para constituição em mora previstos na Lei n. 9.514/97, durante os quais a parte ré teve oportunidade para purgar a mora. A parte ré, todavia, quedou-se inerte e por isso, a propriedade imobiliária foi consolidada em mãos do autor, com o consequente registro junto à matrícula do imóvel. Consolidada a propriedade plena em favor do autor, este requer a reintegração de posse "inaudita altera parte" contra a ré. Ora, conforme se vê na matrícula de ID n. 232202948, de fato, o imóvel descrito nos autos, foi objeto de alienação fiduciária em garantia (registro AV. 12/213027), devidamente constituída pelo registro do contrato firmado. Outrossim, averbou-se regularmente a consolidação da propriedade fiduciária em mãos da autora, conforme Av. 18/213027, tudo na matrícula 213027 do 3o Ofício de Registro de Imobiliário do Distrito Federal. Agrego que o registro da consolidação, averbado pelo oficial do registro, goza da mesma presunção de veracidade e regularidade dos atos oficiais públicos, cabendo ao eventual interessado em contradizê-los impugnar pela forma adequada. Nesse passo, consolidada a propriedade a favor do credor fiduciário, é de direito a reintegração da parte autora na posse do imóvel, e independentemente de outras providências. Por esta razão, defiro a reintegração da parte autora na posse do imóvel descrito na inicial. Atento, todavia, à natureza residencial do imóvel, entendo ser pertinente e adequado conceder ao eventual ocupante, o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupar o imóvel, com o fim de se evitar que a surpresa do ato de reintegração finde por criar dificuldades desnecessárias de ordem prática e logística, com supedâneo no art. 30 da Lei 9.514/97. Intime-se o eventual ocupante para desocupar o imóvel em 60(sessenta) dias. Depois, independentemente de nova conclusão, expeça-se mandado de reintegração compulsória de posse. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Intime-se para o cumprimento da presente decisão. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 213 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Caso o imóvel esteja ocupado por terceiro, que não o requerido, deverá o oficial de justiça deverá solicitar e certificar informações de localização e telefone do requerido. Advirta-se a parte requerida que a contestação deverá ser apresentada por advogado, bem como a defesa deve ESPECIFICAR DE FORMA PRECISA E JUSTIFICADA AS PROVAS que pretenda produzir, sob pena de preclusão (art. 336 do CPC). I. Referida decisão fora proferida pela Magistrada Tatiana Dias da Silva Medina em 9/4/2025. Contudo, ajuizada a Ação Anulatória no 0722791-73.2025.8.07.0001 pelo ora agravante, a mesma Magistrada abandonou a compreensão inicial sobre a matéria e proferiu, em 7/5/2025, decisão suspendendo a medida liminar inicialmente deferida de desocupação compulsória do imóvel, acolhendo a probabilidade do direito sustentado pelo agravante, nos seguintes termos (ID 234866668): Firmo a competência deste Juízo. Há conexão da presente ação com a que tramita sob o no o 0718353-04.2025.8.07.0001. Deverá haver julgamento conjunto. Trata-se de ação anulatória do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária em nome da empresa requerida, em virtude da ausência de intimação pessoal do autor. Em consulta aos documentos apresentados e ao processo conexo constato que a intimação realizada do mencionado procedimento ocorreu por edital, sob o fundamento de não localização do autor. Contudo, observo que na ação de reintegração ajuizada pela instituição bancária (conexo) consta a ciência da requerida em relação ao trabalho desempenhado pelo autora, observando o endereço do réu constante na petição inicial, e ausência de diligências junto ao Ministério das Relações Exteriores para a intimação do devedor. Diante do quadro apresentado, observando a probabilidade de acolhimento da pretensão e o risco de danos na hipótese de alienação do bem a terceiro, com fundamento no artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a empresa requerida que não promova a venda/leilão ou transferência da propriedade para terceiros até o deslinde definitivo da presente ação. Diante desse quadro, com escopo de garantir a efetividade da presente decisão, intimo o Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, pelo SISTEMA, eis que entidade domiciliada cadastrada neste Tribunal, para que proceda à AVERBAÇÃO da indisponibilidade do imóvel de matrícula no 213027 Confiro força de ofício à presente decisão. Translade cópia da presente decisão para o processo conexo, em relação ao qual suspendo o cumprimento do mandado de desocupação compulsória do imóvel deferido na decisão liminar. Deverá a parte autora entrar em contato com o Cartório de Registro de Imóveis em referência para efetuar o pagamento dos emolumentos necessários para a realização da averbação. Observo que não há risco de irreversibilidade da decisão, pois o imóvel já se encontra em nome da requerida. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Dou força de mandado a presente decisão. Promovo a intimação e citação do requerido pelo sistema, pois é entidade domiciliada no sistema PJe, para cumprimento da decisão e apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I. (destaquei) O Juízo de origem acolheu os fundamentos expostos no presente agravo de instrumento, suspendendo a desocupação compulsória do imóvel. A oportunidade de desocupação voluntária inicialmente concedida pelo Juízo não infirma a decisão posterior proferida. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 14 de maio de 2025 16:52:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador